Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO AO DESCRITO NO ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento cirúrgico “CE — RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DO TORNOZELO”.
2. A recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado o prazo máximo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de fazer ou de pagar pelo procedimento vindicado em hospital da rede privada.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra a obrigação de fazer (ID 46847426).
4. A autora apresenta diagnóstico de fratura no tornozelo direito, necessitando realizar a cirurgia de RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DO TORNOZELO para correção de instabilidade do tornozelo. Foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), sob classificação de risco AMARELO/URGÊNCIA, em 19.01.2023, sob a justificativa de presença de fratura de tornozelo direito com presença de dor, limitação do movimento (dorsoflexão e dificuldade de eversão), dor, marcha claudicante com sinais de instabilidade no tornozelo (ID 46431438, pág. 3).
5. O Ofício 4960/2023 - SES/AJL/NJUD SES/DF (ID 46431445) informou que constavam na fila 158 solicitações de pacientes com classificação amarelo e que, em 06/03/2023, estavam sendo agendadas, para mesma prioridade clínica/classificação de risco da parte autora, as solicitações inseridas no mês de dezembro de 2021.
6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
7. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
8. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda por cirurgia sem qualquer previsão para o atendimento.
9. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
10. Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, o que ultrapassa a questão da mera sobrevivência.
11. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
12. Com efeito, a determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
13. Demais disso, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora,a despeito da procedência do pedido.
14. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, de acordo com o parâmetro descrito no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ, contado desde a inserção no SISREG III.
15. Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar que a obrigação de fazer seja cumprida no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da inserção da autora no SISREG III.
16. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
17. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.